Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIMES COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 1o, XIV, DO DECRETO No 11.846/2023. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, com fundamento no parágrafo único do artigo 9o do Decreto no 11.846/2023. A defesa sustenta que os crimes pelos quais o agravante foi condenado não configuram impedimento à concessão do benefício, pois não estão expressamente previstos na Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: definir se a vedação prevista no art. 1o, XIV, do Decreto no 11.846/2023 abrange apenas os crimes expressamente tipificados na Lei no 11.340/2006 ou se também inclui outros crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto no 11.846/2023 estabelece como impeditivo para a concessão da comutação de pena os crimes de violência contra a mulher previstos na Lei no 11.340/2006 e em outras legislações correlatas, sem restringir a vedação apenas às infrações tipificadas nesses diplomas.
2. A interpretação extensiva no direito penal é admissível quando busca dar efetividade à norma, respeitando sua finalidade e coibindo interpretações que esvaziem o seu propósito. Precedentes do STF reforçam essa compreensão.
3. A violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo qualquer crime cometido nesse contexto, independentemente da previsão específica na Lei no 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A vedação prevista no art. 1o, XIV, do Decreto no 11.846/2023 deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando todos os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que não estejam expressamente tipificados na Lei no 11.340/2006.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, arts. 1o, XIV, e 9o, parágrafo único; Lei no 11.340/2006, art. 5o; Lei no 9.455/1997, art. 1o, II; Código Penal, arts. 71, 148, § 1o, I, 147, 216-B, 218-C, § 1o e 69.